Tribunal: TJDFT
Processo: 0736323-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736323-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRAVO COSTA, CARLOS HENRIQUE CRAVO COSTA AGRAVADO: MARILENA GOUVEIA GEORGES CRAVO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA CRAVO COSTA e CARLOS HENRIQUE CRAVO COSTA, ora inventariantes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação de inventário, na qual contende com MARILENA GOUVEIA GEORGES CRAVO COSTA, ora meeira/agravada, nos seguintes termos: “(...)Em sede de inventário, qualquer dissenso a envolver restrições sobre bens móveis deverá ser objeto de ação própria, no juízo competente. Não compete a este juízo adicionar gravames na alienação fiduciária de automóveis. Dessa forma, indefiro o lançamento de gravame de transferência requerido em ID 166494811. (...)” Em suas razões recursais, o inventariante informa que, na origem, trata-se de ação de inventário na qual foi indeferido pedido de lançamento de gravame sobre os veículos objeto do inventário, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o Juízo a quo é responsável por atos que garantam a efetiva partilha dos bens e zelar pela eficácia de suas decisões. Afirma que a meeira/agravada agiu de má fé durante o período em que esteve a frente do inventário, causando inúmeros prejuízos aos agravantes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que os agravantes não demonstraram o requisito da probabilidade do direito. Em análise ao feito originário, observo que a agravante PATRICIA CRAVO COSTA foi nomeada inventariante por meio da decisão ID Num. 133448437, após a remoção da agravada, sob o fundamento de que teria, reiteradamente, ocultado bens do espólio. Removido o inventariante, este deverá entregar ao inventariante os bens do espólio, conforme previsão do art. 625 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.” Entretanto, a transmissão da posse dos bens deve observar as particularidades do caso concreto, não ocorrendo de maneira imediata e automática, a fim de resguardar os direitos das partes e de terceiros interessados. No mais, o Código de Processo Civil, em seu art. 612, disciplina que, no processo de inventário “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” No presente caso, ao menos em primeira análise, não verifico provas documentais nos autos que atestem, com relativo grau de segurança, eventual prática de ato lesivo ao espólio com relação aos automóveis indicados na peça recursal que justifique o registro dos gravames pleiteados. No mais, não houve a determinação de entrega destes bens aos inventariantes. Nesse sentido, não se verifica a probabilidade do direito dos agravantes, ao passo que eventuais discussões sobre os bens que envolvam a produção de outras provas devem, necessariamente, ser remetidas às vias ordinárias, especialmente quando envolvem questões de alta indagação. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA A VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. SEQUESTRO. DESCABIMENTO. BENS DO ESPÓLIO EM POSSE DE TERCEIROS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 612 do CPC/2015, na ação de inventário, as questões cujas provas não estejam documentalmente demonstradas nos autos, importando em complexidade para o deslinde do inventário, devem ser remetidas às vias ordinárias. 2. O sequestro, tutela de urgência de natureza cautelar visando assegurar o resultado útil do processo, não é apropriado para a ação de inventário, por força do disposto no art. 612 do CPC/2015, porquanto a resolução de questões litigiosas de alta indagação deverá ser requerida em ação própria. 3. Sendo a parte representada pela Defensoria Pública, faz-se necessária a vista pessoal dos autos para manifestação, nos termos do artigos 186, § 1o, e 183, § 1o, do CPC/2015. 4. Visando dar efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, o reconhecimento de questão de alta indagação deve ser precedida da intimação das partes interessadas, sendo precoce a remessa da questão antes de constatada a efetiva litigiosidade da matéria. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1166143, 07176598220188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEIS OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS. SOBREPARTILHA. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida quando representarem proveito econômico em benefício dos herdeiros e integrarem o acervo patrimonial do Espólio. 3. As irregularidades identificadas em matrículas de bens imóveis inviabilizam a partilha, pois não se pode expedir o respectivo formal para determinar o registro ou averbação enquanto as inconsistências não forem sanadas (Provimento no 2/2010, art. 3o, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça). 4. O Juízo do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612). 5. Os bens litigiosos sujeitam-se à sobrepartilha (CPC, art. 669, III). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1319390, 07496146320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do inventariante/agravante. Afinal, a questão demanda maiores esclarecimentos, além da necessária observância do contraditório. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2023 15:50:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora